Tribunal: TJPA
Processo: 0005782-30.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005782-30.2017.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0005782-30.2017.8.14.0065

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR CONDUTAS PRATICADAS POR SEUS AGENTES – VIOLAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO CAUSAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0005782-30.2017.8.14.0065

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Consta da exordial que o apelado, quando menor de idade, foi apreendido pela prática de ato infracional, correspondente ao crime de homicídio, ocasião em que a Polícia Militar teria exposto a sua imagem à imprensa. Em razão da sua exposição na imprensa, o apelado alegou que sofreu constrangimento, abalo psíquico e dano moral, pois diversas fotografias suas foram publicadas em diversos sítios e blogs mantidos na rede mundial de computadores.

Assim, o apelado ingressou com ação indenizatória, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Bem como, requereu a condenação do Google Brasil Internet Ltda à obrigação de fazer consistente em excluir todas as suas imagens mantidas na rede mundial de computadores sobre o referido ato infracional.

O Juízo, em decisão interlocutória, concedeu a tutela de urgência, determinando ao Google Brasil Internet LTDA, a realização das medidas necessárias para excluir todas as imagens do apelado mantidas na rede mundial de computadores sobre o ato infracional narrado na exordial.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
, proferiu sentença, na qual julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Google Brasil Internet Ltda a excluir todas as imagens do apelado, referente ao ato infracional, da rede mundial de computadores. Bem como, condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando a legalidade da atuação policial, bem como a inexistência de ato ilícito ou dano moral que possa ser atribuído ao Estado do Pará, ante a inexistência de nexo causal entre o dano e o ato que lesionou. Subsidiariamente, requereu a reforma do elevado valor da condenação a título de danos morais, com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8495833.

O recurso foi, inicialmente, distribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual se jugou incompetente para processar e julgar o feito em razão da matéria. ID 8498055.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8887452.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0005782-30.2017.8.14.0065

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que deu provimento ao pedido da parte autora e condenou o Estado do Pará ao pagamento de danos morais, em razão da divulgação de fotos do autor, por ocasião de sua apreensão em razão de suposto cometimento de ato infracional, correspondente ao crime de homicídio.

O apelante defende a inexistência de ato ilícito ou dano moral que possa ser atribuído ao Estado do Pará, ante a inexistência de nexo causal entre o dano e o ato lesivo.

Ao analisar o presente caso, é importante destacar que de fato é possível observar que as fotos do requerente foram registradas quando de sua apreensão pela polícia militar, ou seja, o autor já estava sob a custodia do Estado, o qual possui o dever de preservar seus direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente. Portanto, resta caracterizado que os agentes do Estado facilitaram e concorreram para as divulgações das fotos.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e consiste em reparar os danos causados por seus agentes, em decorrência de atos e condutas omissivas ou comissivas conta terceiros.

A Constituição Federal estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (Art. 5º, X)

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, estabelece:

Art. 17.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 143.
E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único
. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Art. 247.
Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º

Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente
.”

In casu
, em que pese o ato infracional atribuído ao autor, ainda menor de idade, mostra-se ilegal a sua exposição através de fotografias, o que acaba por desrespeitar a sua pessoa e imagem, bem como viola dispositivos do ECA e da Constituição Federal.

Sabe-se que o direito da criança e do adolescente é absoluta prioridade estabelecida na Carta Constitucional, a qual atribui responsabilidade à família, a sociedade a ao Estado de assegurar as garantias à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme dispõe 227 da CF.

Portanto, descabe a alegação inexistência de nexo causal, uma vez que a conduta policial gerou sim a violação ao direito do menor, à época, posto que se adolescente já estava sob a custodia do Estado, deveria ter os agentes estatais agido de forma a preservar sua integridade física e moral, o que não foi observado no presente caso.

Segue jurisprudência neste entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE ADOLESCENTE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, ATRIBUINDO-SE AO MENOR A AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM E DA IDENTIDADE, ASSEGURADO AO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DO MENOR INFRATOR CONTRA A IDENTIFICAÇÃO QUE VISA PROTEGER A INTEGRIDADE PSÍQUICA DO SER HUMANO EM FORMAÇÃO E ASSEGURAR SUA INTEGRAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. CONDUTA ILÍCITA QUE CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE É COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da empresa jornalística demandada de indenizar o autor/Apelado em razão da veiculação, supostamente indevida, da sua imagem em jornal de grande circulação, enquadrando-se o promovente  à época menor de idade  como autor de ato infracional. Para tanto, alega a recorrente que a situação narrada nos autos não enseja a condenação da requerida em danos morais, posto que a matéria veiculada limitou-se a reproduzir as informações concedidas pelas autoridades responsáveis, desconhecendo que os presentes na fotografia eram menores de idade, não podendo a empresa ser responsabilizada pelo devido repasse de informações. 2. Especificamente, no que se refere ao Direito à Imagem, a Constituição Federal de 1988 assegura no art. 5º, incisos IV, o cabimento de indenização decorrente de dano à imagem. No mesmo sentido, o inciso X, do dispositivo retro, acentua que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Destarte, atinente à violação da imagem do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, adepto da Doutrina da Proteção Integral, descreve ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O mesmo diploma normativo especial, refere que "o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais" (Art. 17). Nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, "a proteção do menor infrator contra a identificação visa proteger a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar sua reintegração familiar e social". Outrossim, a vedação da veiculação de notícias/imagens que permitam a identificação de menores infratores, alinha-se às normas internacionais de proteção à criança e ao adolescente, notadamente a "Convenção sobre os Direitos da Criança" e as "Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude (Regras de Beijing)". 3. No caso concreto, verifica-se que, conforme consta nos documentos colacionados às fls. 15-16, na data de 28 de agosto de 2013, o jornal "Diário do Nordeste" publicara a foto de Raimundo Williams da Silva Ramos, que contava 16 (dezesseis) anos de idade à época, na manchete intitulada "Operação prende 22 assaltantes". Na matéria jornalística publicada, a imagem do adolescente é nítida, e torna possível sua imediata identificação. A imagem recebe a seguinte descrição: "Uma quadrilha foi desarticulada em meio à operação policial que começou no último fim de semana e só terminou na madrugada de ontem na cidade de Russas e na zona rural daquele Munício do Vale do Jaguaribe FOTO: DIVULGAÇÃO". A reportagem escreve, ainda, que "na lista dos suspeitos presos" estariam "vários adolescentes infratores". No ponto, infere-se que a divulgação da fotografia do menor, identificando-o claramente, implica em violação direta à proteção à sua imagem e identidade, prevista nos artigos 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e caracteriza a ofensa à honra objetiva do púbere, ensejando a condenação à indenização pelo dano moral in re ipsa sofrido. A conduta ilícita e os danos in re ipsa configuram-se diante da proteção conferida às crianças e aos adolescentes pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que objetivam, além da proteção da imagem - que predomina, inclusive, sobre o direito à informação - a não estigmatização e a reinserção familiar dessa parcela da sociedade, que, na condição de pessoas em desenvolvimento, necessitam de proteção diferenciada, especializada e integral. 4. Sendo a violação do tipo objetiva, descabe perquirir as alegações da recorrente atinentes à ausência do juízo de valor emitido pela empresa jornalística, bem como à intenção da publicação ou sua relevância, porquanto resta configurada a responsabilidade na mera ocorrência do fato. Ou seja, prescindível a análise de dolo ou culpa do acionado, na medida em que o elemento subjetivo do infrator se limita à voluntariedade da conduta, consoante pacífico entendimento da doutrina. 5. Nesse cenário, verifica-se que o quantum indenizatório fixado na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil) reais é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e coaduna com precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. À vista disso, uma vez imputado ao prudente arbítrio do julgador a estipulação equitativa do montante compensatório devido, e segundo os princípios retromencionados, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se apto a reparar os danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrido. 6. Recurso de Apelação conhecido e negado provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0016237-30.2013.8.06.0158, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 04 de agosto de 2021. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator

(TJ-CE - AC: 00162373020138060158 CE 0016237-30.2013.8.06.0158, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Desta forma, verificada a ocorrência do ato ilícito é patente o dever de indenizar, conduto, para tanto faz se mister, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração da indenização.

O apelante alega a necessidade de reforma da
quantum
estipulado à título de danos morais, ante a observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao tema, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

No presente caso, verifico que a sentença guerreada fixou o valor da indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Como dito, o quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, deve ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento ilícito sem causa, que venha a encorajar o atitudes que gerem novos danos.

Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, vislumbro que o valor fixado mostra-se exacerbado, considerando como os fatos ocorreram e os atos que geraram o dano. Sabe-se que um ato ilegal não justifica o outro, porém trata-se de uma reparação por ato ilícito e não de uma premiação ao autor da ação.

Segue doutrina no assunto:

“A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de responsabilidade civil 11ª ed. revista e ampliada, São Paulo, Atlas, 2014, p. 125).

Em sendo assim, entendo que merece reforma o valor indenizatório, o qual fixo em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que mostra-se proporcional e razoável, de forma alguma irrisório, e muito menos gerador de enriquecimento ilícito, ao contrário, mostra-se adequado à reparação do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o quantum indenizatório, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022